Tribunal: TJSP
Processo: 2165448-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de penhora de verba salarial do executado. Indeferimento. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 833, inciso IV do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à matéria. Verba salarial que deve ser parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de penhora de verba salarial do executado. Indeferimento. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 833, inciso IV do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à matéria. Verba salarial que deve ser parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de impedir a satisfação do crédito. Medida que não pode comprometer o sustento do executado, sob pena de se violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes STJ. Possibilidade da penhora de 10% da verba salarial auferida pelo devedor. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2165448-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO SÃO
PAULO, é agravada GIZELE GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165448-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45182
Agravo de Instrumento No: 2165448-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundação São Paulo
Agravado: Gizele Garcia
Execução de título extrajudicial. Requerimento de
penhora de verba salarial do executado. Indeferimento. Agravo de instrumento.
Inteligência do artigo 833, inciso IV do CPC. Novo
Código de Processo Civil que excluiu a expressão
'absolutamente',
conferindo
disciplina
menos
rígida à matéria. Verba salarial que deve ser
parcialmente
destinada
ao
pagamento
dos
compromissos assumidos pelo devedor, sob pena
de se tutelar a inadimplência e de impedir a
satisfação do crédito. Medida que não pode
comprometer o sustento do executado, sob pena de
se violar o princípio da dignidade da pessoa
humana e os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes STJ. Possibilidade da
penhora de 10% da verba salarial auferida pelo
devedor. Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de cumprimento
de sentença movido por Fundação São Paulo contra Gizele Garcia. A
agravante (exequente) volta-se contra a decisão de Primeiro grau que
indeferiu a penhora sobre os vencimentos da executada. Buscam a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165448-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da decisão, sustentando a possibilidade da penhora de 20% dos rendimentos
líquidos da devedora, diante da ausência de outros bens penhoráveis.
É o relatório.
O recurso é provido em parte.
Explica-se.
No que diz respeito à impenhorabilidade, o art. 833, IV, do
CPC/2015 prescreve que “São impenhoráveis: IV os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvados o §2o”.
Nesse particular, Theotônio Negrão ensina que “A
disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito do empregado, presente,
passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198,
JTJ 205/231)” [cf. CPC e legislação processual em vigor, Saraiva, 39a edição,
nota 25 ao art. 649, p. 824].
Destaca-se que o novo Código de Processo Civil, ao tratar
do tema, excluiu a expressão “absolutamente impenhoráveis”, conferindo,
assim, uma disciplina menos rígida à matéria, com o intuito de que a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165448-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da regra processual se dê em cotejo com a realidade das partes e do processo,
e com o princípio da efetividade da execução.
Dessa forma, ainda que não se trate de execução de dívida
de natureza alimentar, entende-se que a verba salarial também deve ser
parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo
devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de impedir a satisfação do
crédito.
É certo que a medida não pode comprometer o sustento
do executado, sob pena de se violar o princípio da dignidade da pessoa
humana e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dá estofo a esse entendimento os julgados do STJ, abaixo
colacionados:
“[I]
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165448-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza
não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna,
inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do
óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1658069/GO,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/11/2017, DJe 20/11/2017).
Do recurso especial No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3),
da lavra do ministro Marco Buzzi, são extraídas as seguintes passagens que ao
caso, aqui discutido, interessam:
“Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este
Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165448-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM
COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE
PERCENTUAL
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria
da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art.
649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa
a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o
aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada
sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165448-93.2020.8.26.0000 -Voto no
7
provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade
da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu
em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar
normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos
aluguéis.
3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima
traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores
não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados
salários.
4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão
agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao
recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida
à dignidade do devedor e de sua família".” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165448-93.2020.8.26.0000 -Voto no
8
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
DJe 16/10/2018).”
Diante dessa exposição, o ministro Marco Buzzi assim
concluiu: “Assim, estando o entendimento firmado pela Corte de origem em dissonância
com a orientação jurisprudencial consolidada por este Superior Tribunal de Justiça sobre, é
de rigor o provimento do presente apelo.
3. Do exposto, com fulcro no artigo 932 do NCPC c/c a Súmula
568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido,
permitir a penhora incidente sobre a renda salarial auferida pela parte recorrida, no
percentual de 25% (vinte e cinco) por cento.”
Por esse ângulo, concluo possível a penhora no percentual
de 10% sobre o ganho mensal líquido da ré, a implicar na penhora de singela
quantia, a exibir a razão maior pela qual não sofrerá a subsistência da
devedora comprometimento algum.
Retira-se, assim, o escudo que protegia o devedor, que
passará, doravante, a criar o costume de pagar o que deve, ainda que aos
poucos.
Assim, reforma-se a decisão agravada, determinando a
penhora
do
percentual
de
10%
sobre
o
salário
líquido
da
devedora/executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165448-93.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda
matéria devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz
não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica